Tribunal: STF
Processo: Rcl 42221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MANTENEDORA DE ACÓRDÃO: CONFORMIDADE COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.701 COM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO JULGADO COMO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 727 NÃO AFRONTADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por José Nilton Ladislau Almeida, em 15.7.2020, contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que, ao não se retratar, manter os termos do acórdão anteriormente proferido no Processo n. 0504585-62.2012.4.05.8400 e não remeter o agravo interposto, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 6.1.2013, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso interposto por José Nilton Ladislau Almeida no Processo n. 0504585-62.2012.4.05.8400 e manteve sentença de improcedência de pedido formulado em ação ajuizada contra a União (e-doc. 2).
    Contra esse acórdão José Nilton Ladislau Almeida interpôs pedido de uniformização de jurisprudência (e-doc. 10) e recurso extraordinário (e-doc. 13), negados pelo Presidente da Turma Recursal.
    O recurso extraordinário ficou sobrestado aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701, Tema 160, pelo Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020. 
    Em 6.5.2020, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte deixou de se retratar e manteve os termos do acórdão antes proferido no Processo n. 0504585-62.2012.4.05.8400 por concluir não haver dissenso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 596.70, Tema 160. Esta a ementa do julgado:
    “AÇÃO ESPECIAL DE RITO SUMARÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - JEFs. LEI Nº 10.259/2001. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES MILITARES. LEGALIDADE. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA E O ACÓRDÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO À TNU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA RATIFICAÇÃO OU RETRATAÇÃO DO JULGADO, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE Nº 596.701. TEMA 160. HIPÓTESE DE NÃO RETRATAÇÃO. 
    1. Devolução dos autos à esta Relatoria para fins de ratificação ou retratação do acórdão deste Colegiado, à vista do precedente representativo de controvérsia julgado pelo STF, RE nº 596.701 (Tema 160), no qual restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (Tema 160). 
    2. A leitura do referido paradigma e do acórdão proferido por este órgão recursal, objeto de impugnação, demonstra a consonância destes no tocante à legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões de militares inativos. 
    3. Sendo assim, diante da inexistência de dissenso entre a decisão deste órgão Turmário e o decisum do STF, verifica-se não ser caso de retratação do julgado.
    4. Hipótese de não retratação”(e-doc. 3).
    Contra esse acórdão José Nilton Ladislau Almeida interpôs, em 26.5.2020, “agravo de inadmissão” no Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).
    Em 24.6.2020, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte não conheceu do agravo por não haver “previsão legal de agravo contra decisão colegiada de readequação” (e-doc. 4). Esta a ementa-voto do acórdão proferido:
    “JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE READEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Examino agravo interposto contra decisão proferida em readequação de julgado.
    2. Já há algum tempo, antes mesmo do atual Código de Processo Civil já havia restado alterada a forma de processamento das demandas nas quais há julgamento de paradigma repetitivo, não havendo previsão legal para a interposição de agravo contra qual decisão.
    3. Consoante previsão legal, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (Art. 1.042 do CPC).
    4. Não há, portanto, previsão legal de agravo contra decisão colegiada de readequação.
    5. Interposta figura processual desconhecida, não cabe desta conhecer, sendo inúmeros os precedentes deste colegiado em tal sentido, a exemplo do seguinte: (...)
    6. Precedente deste Colegiado: Processo nº 0505525- 90.2013.4.05.8400, Rel. Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 2ª Relatoria, unânime, Sessão de 03/06/2020)
    7. Com estas considerações, não conheço o recurso.
    8. É como voto” (e-doc. 4).
    3. Contra esse acórdão José Nilton Ladislau Almeida ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “a parte reclamante interpôs claramente o recurso de agravo de inadmissão no recurso extraordinário, para que a matéria fosse analisada pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo fato de que seria o órgão competente para por um fim na discussão acerca da inconstitucionalidade dos honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “a turma recursal usurpou sua competência ao não remeter o recurso, uma vez o teor da Súmula 727 do STF, onde determina que: ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que “não poderia, sob hipótese alguma, o juiz relator deixar de remeter os autos do processo para o STF, uma vez que tal fato usurpa sua competência, mesmo que a decisão em questão não tivesse o seu mérito apreciada” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pede seja julgado “procedente o pedido para cassar a decisão do magistrado singular, determinando o envio para o STF o recurso interposto nos autos da ação principal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    6. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao deixar de encaminhar a este Supremo Tribunal agravo interposto contra acórdão pelo qual se deixou de proferir juízo de retratação por estar o acórdão conforme ao precedente julgado por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 596.701), a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual aplicada a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Inaplicável, assim, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora